Tribunal: TJBA
Processo: 8054944-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8054944-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JEAN FERREIRA DA SILVA BRANDÃO

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM

Relator(a) : Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: HABEAS CORPUS.
LATROCÍNIO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. PROCESSO QUE ATENDE O CFRITÉRIO DE RAZOABILIDADE EM SUA TRAMITAÇÃO.

INFORMAÇÃO DA VARA CRIMINAL DE QUE O PROCESSO SE ENCONTRA CONCLUSO PARA JULGAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO A QUO ENVIDE ESFORÇOS PARA PROLATAR A SENTENÇA, COM BREVIDADE
.

I
–
Paciente preso n
o dia
06.04.2019
, pela suposta pr
á
tica de delito previsto no
art.
157, §
2º, inciso II, e §
3º, inciso II, do Código Penal
(latrocínio)
, requerendo
a concessão de liberdade, d
iante
do
excesso de prazo para a formação da culpa.

II
-
Excesso de prazo não
caracterizado
A instrução do feito
vem
se desenvolve
ndo
dentro de prazo razoável.
Segundo
os autos,
já houve apresentação das Alegações Finais pelas Partes,
inclusive
apresentação das alegações Finais do Assistente de Acusação
,
estando o processo concluso para julgamento.

III
-
Colhe-se
do processo que a

Primeira Instância
vem procedendo diversos esforços para concluir a instrução
.

IV

- Eis, a propósito
do tema, o entendimento do STJ:
“Desse modo, não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento, com respeito às garantias constitucionais de ampla defesa e do devido processo legal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.092/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

V -
ORDEM DENEGADA,

COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO A QUO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, COM BREVIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº

8054944-58.2024.8.05.0000
, d
a

VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÕES PENAIS E INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE PARAMIRIM
, sendo Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

, e, Paciente,
JEAN FERREIRA DA SILVA BRANDÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DENEGAR O WRIT,

COM RECOMENDAÇÃO PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA COM A BREVIDADE POSSÍVEL
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.